Tribunal: STF
Processo: ARE 1513691
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. FUNCEF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. 1- Cinge-se a controvérsia à aplicação do princípio constitucional da isonomia no que tange ao direito ao mesmo percentual de complementação à aposentadoria para homens e mulheres. 2- Apesar de haver sido reconhecida a repercussão geral no RE 639.138/RS, não foi determinado expressamente o sobrestamento dos feitos, razão pela qual não há impedimentos ao julgamento do presente recurso. 3- A questão da legitimidade da patrocinadora foi devidamente decidida pelo STJ no julgamento do Resp nº 1.370.191/RJ, no qual foi fixada a tese 936. 4- Quanto à prescrição, incide o verbete sumular nº 291 do STJ, nos seguintes termos: A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. 5- De acordo com o plano de benefícios, a suplementação por tempo de serviço é concedida ao filiado que houver complementado 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher, consistindo numa renda mensal correspondente à diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo órgão previdenciário. O contrato esclarece, ainda, que o filiado do sexo masculino que completar 30 anos poderá ter uma suplementação de até 80%. 6- In casu, constata-se que a Autora passou a receber a complementação em 19/02/1995, contando 22 anos e 3 meses de contribuição, sendo sua aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição. 7- Desta forma, não há que falar em violação ao princípio da isonomia, uma vez que resta evidente que a Autora não cumpriu os requisitos para a complementação no patamar de 80%, já que não contribuiu para o fundo na mesma proporção. PROVIMENTO AO RECURSO, REFORMANDO A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. Como consequência, reverte-se os consectários legais, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada eventual deferimento de gratuidade de justiça.”



    Opostos três embargos de declaração, foram todos desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 3º, inciso IV; 5º, inciso I, e 202, § 1º, da Constituição Federal.



    Alega que “há cristalina ofensa à isonomia e isso foi definitivamente resolvido por esta Suprema Corte ao fixar o TEMA nº 452, o qual, por tudo o que é esclarecido na presente peça, não resta dúvidas de que é plenamente aplicável ao caso em tela, diversamente do que constou no acórdão, que, ao partir de premissas equivocadas, registrou que ‘a presente questão não se enquadra no precedente firmado, ocorrendo o denominado distinguishing’”.



    Assevera que “a assertiva é completamente equivocada. A TESE nº 452 - exatamente ao contrário do que foi consignado no acórdão de fls. 627/631 - foi fixada pelo STF justamente para abolir o tratamento anti-isonômico perpetrado pela FUNCEF entre participantes do sexo feminino e masculino que se aposentaram PROPORCIONALMENTE. Estes são os quem percebem benefícios em percentuais diversos (no caso da Recorrente, aposentada proporcionalmente com 25 anos de contribuição, o benefício é pago no patamar de 70%, enquanto os participantes do sexo masculino que se aposentaram proporcionalmente com 30 anos (mesma proporção) o benefício é pago no patamar de 80%). Este é o pleito autoral e é exatamente o que foi definido e reconhecido pelo STF ao firmar a TESE nº 452”.



    Em 23/09/2022, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 639.138/RS, feito paradigma do Tema nº 452 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a Sexta Câmara Cível do TJRJ deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RETORNO DA 3ª VICE PRESIDENCIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. FUNCEF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. 1- Cinge-se a controvérsia à aplicação do princípio constitucional da isonomia no que tange ao direito ao mesmo percentual de complementação à aposentadoria para homens e mulheres. 2- Tema nº 452 do STJ: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 3- De acordo com o plano de benefícios, a suplementação por tempo de serviço é concedida ao filiado que houver complementado 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher, consistindo numa renda mensal correspondente à diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo órgão previdenciário. O contrato esclarece, ainda, que o filiado do sexo masculino que completar 30 anos poderá ter uma suplementação de até 80%. 4- De acordo com o plano de benefícios, a suplementação por tempo de serviço é concedida ao filiado que houver complementado 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher, consistindo numa renda mensal correspondente à diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo órgão previdenciário. O contrato esclarece, ainda, que o filiado do sexo masculino que completar 30 anos poderá ter uma suplementação de até 80%. 5- In casu, constata-se que a Autora passou a receber a complementação em 19/02/1995, contando 22 anos e 3 meses de contribuição, sendo sua aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição. 6- A aposentadoria proporcional por tempo de contribuição foi prevista na redação original do art. 202, § 1º, da CRFB, que possibilitava a fruição de aposentadoria àqueles que completassem 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, e de 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, com valor proporcional ao tempo de serviço. 7- Autora que não cumpriu o prazo determinado. 8- Situação discutida nos autos que não se enquadra no precedente firmado. 9- Distinguishing. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO.” 



    Opostos dois embargos de declaração, foram ambos desprovidos.



    Inconformada, a recorrente interpôs novo recurso extraordinário, no qual insiste que houve violação dos artigos 3º, inciso IV; 5º, inciso I, e 202, § 1º, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado na análise do Tema nº 452.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo. 



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 639.138/RS, feito paradigma do Tema nº 452 da sistemática da repercussão geral e que tinha como parte recorrida a mesma entidade de previdência privada demandada no presente processo, fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 



    Esse julgado porta a seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 



    2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 



    3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido”.



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE DIFERENTES DIVISORES PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem consignou que “a diferenciação no percentual utilizado pela FUNCEF para pagamento do benefício de complementação de aposentadoria proporcional deriva, não em razão do sexo, mas tão-somente do tempo de contribuição, tendo em vista que dos homens é exigido o mínimo de 30 anos de serviço, ao passo que para as mulheres o tempo de contribuição é de 25 anos”. 2. No julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 3. A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.470.600/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.12.2023. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO. CONTRATO. TERMO DE ADESÃO. DIFERENÇAS DE PERCENTUAIS PARTICIPANTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 5º, I, DA CF. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que ‘é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição’. 2. Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito do Tema 123 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 948.634, já enfrentou questão envolvendo contrato de adesão referente a plano de saúde, ocasião em que ressaltou a proteção a outros direitos fundamentais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º” (RE nº 1.437.133/RJ-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/05/2024).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.495.668/MS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 10/06/2024; ARE nº 1.482.281/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/04/2024; RE nº 1.470.601/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/03/2024; e ARE nº 1.449.486/RJ, de minha relatoria, DJe de 04/09/2023



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de procedência do pedido inicial em todos os seus termos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente